Tribunal: STF
Processo: MS 38459
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Descabimento da impetração, enquanto voltada contra ato jurisdicional emanado desta Suprema Corte que, a par de acobertado pela eficácia imunizadora da coisa julgada, não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Indeferimento da peça de ingresso, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida no MS nº 37.198, por meio da qual o Relator daquela ação, Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a embargos de declaração ali opostos pelo ora impetrante, Edison Roberto de Carvalho, “ante a manifesta intempestividade, o descabimento e a existência de fato extintivo do direito de recorrer”.



    2. O impetrante alega, em síntese, que o ato jurisdicional combatido importou em ofensa à garantia do devido processo legal e ao princípio da colegialidade. Em defesa dessa perspectiva, invoca o art. 1.024, § 1º, do CPC e expõe as seguintes digressões (peça de ingresso, fl. 4; destaques no original):



    DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXISTE O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL;



    TODOS OS RECURSOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O COLEGIADO, MÍNIMO DE TRÊS JULGADORES, OUTRO DETALHE QUE TODOS DEVEM SABER DOS DOCUMENTOS PROTOCOLADOS, DESDE O MINISTRO MAIS NOVO ATÉ O MINISTRO MAIS VELHO.”



     



    3. Com respaldo em tais fundamentos, deduzidos os seguintes pedidos (inicial, fl. 5; grifos no original):



    “A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADO O RESPEITOSO DESPACHO DO DOUTOR RELATOR, PORQUE DEVE O RECURSO SER ENCAMINHADO PARA O COLEGIADO NO MINIMO TRÊS JULGADORES;



    (...)



    D) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDÊNCIA EM TUDO, JULGAR FAVORÁVEL ÀS PARTES, DAR PROVIMENTO;” 




    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Ressalvadas hipóteses de teratologia ou de manifesta ilegalidade, indiscerníveis na espécie, não se afigura cabível a impetração de mandado de segurança para questionar ato jurisdicional. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 



    6. Verifico que, ao negar seguimento a embargos de declaração opostos nos autos do MS nº 37.198, “ante a manifesta intempestividade, o descabimento e a existência de fato extintivo do direito de recorrer”, a autoridade impetrada atuou respaldada no art. 21, § 1º, do RISTF, norma disciplinadora de poderes do Relator, quadro a conjurar a configuração de teratologia ou de manifesta ilegalidade no ato jurisdicional questionado.



    7. De mais a mais, a resultar em definitivo entrave à concessão da ordem pretendida, observo que, quando do protocolo desta ação, em 24.02.2022 (evento 12), os atos jurisdicionais prolatados no MS nº 37198 já tinham transitado em julgado.



    8. Registro que o descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    9. No mesmo sentido, os seguintes julgados, de que reproduzo as ementas:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 32953 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (RMS 32665 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014)



    10. Ante o exposto, com base no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro André Mendonça.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora